Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-55.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012337-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AFFONSO GIANSANTE LTDA - CNPJ: 02.250.619/0003-41 (AGRAVANTE), IMIL FARAH JUNIOR - CPF: 171.519.029-72 (AGRAVANTE), ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDRELETRICAS LTDA - CNPJ: 06.329.975/0001-44 (AGRAVADO), CARLOS SERGIO ARANTES - CPF: 190.476.148-87 (AGRAVADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO PERETTI - CPF: 008.745.009-74 (ADVOGADO), LEOMAR TAPARELO - CPF: 053.861.589-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE PERMITE ACESSO ÀS ÁREAS RURAIS SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES – POSSÍVEL DANO AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO - PERIGO DE DANO EVIDENCIADO - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de matéria ambiental, as decisões devem estar pautadas no princípio da prevenção, de modo que basta o risco de dano decorrente de atividade potencialmente degradadora para que medidas preventivas sejam adotadas, tendo em vista que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF).

Na hipótese, ficou demonstrado que o acesso às áreas rurais para desenvolvimento de estudos visando instalação de PCH, sem apresentar autorização dos Órgãos ambientais competentes, tem potencial de causar degradação ao meio ambiente e deve ser obstado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IMIL FARAH JÚNIOR
e
AGROPECUÁRIA AFFONSO GIANSANTE LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Tutela de Urgência em Caráter Antecedente
n.º 1004009-05.2021.8.11.0055 proposta em face de
ENEBRÁS PROJETOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS LTDA.
e
outros,
autorizou os Agravados a acessarem a área rural de propriedade dos Agravantes para o desenvolvimento de estudos e levantamento de campo referente à instalação de usina hidrelétrica denominada “PCH SALTO MACIEL”; em caso de obstrução ou impedimento de acesso pelos Recorrentes, fixou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformados, os Agravantes afirmam que o estudo para a implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica - PCH é extremamente invasivo, porque demanda o ingresso de maquinários e implementos pesados, grande volume de pessoal e estrutura de suporte (alojamentos, refeitórios, desmates, inundações etc.), especialmente por que se faz necessário o estudo geodésico dos locais.

Asseveram que o levantamento topográfico, a sondagem e estudos geológicos irão demandar intervenção em áreas nativas, intactas e extremamente preservadas, e deveriam ter sido precedidas do estudo e aprovação ambiental.

Ressaltam, também, que a realização de tal estudo acarretará graves danos ambientais, sobretudo pela extração, remoção da vegetação nativa e de preservação natural às margens do Rio Sepotuba, que é um afluente do Pantanal e, ainda, haverá risco de extinguir as belezas naturais existentes no local. Argumentam que os Recorridos sequer possuem autorização junto à SEMA/MT para o desenvolvimento dos estudos a que pretendem realizar.

Sustentam que atuam há décadas na região explorando a pecuária e, durante todo esse tempo sempre zelaram pela preservação ambiental, especialmente nos locais que são de extrema importância turística e social para a comunidade de Tangará da Serra e região.

Por fim, aduzem que a manutenção da decisão objurgada acarretará graves e imensuráveis prejuízos ambientais e sociais, de impossível reparação.

Com base nessas assertivas, requerem seja agregado efeito suspensivo ao Instrumental.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, seja para revogada a tutela de urgência, expedindo-se mandado de Interdito Proibitório para que os Agravados não adentrem nas propriedades
até que comprovem a regularidade perante os Órgãos ambientais.

O pedido liminar foi deferido (ID. 133100152).

A Agravada apresentou contraminuta (ID. 134009156).

A douta Procuradoria de Justiça emitiu opinião pelo provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
IMIL FARAH JÚNIOR
e
AGROPECUÁRIA AFFONSO GIANSANTE LTDA.

ajuizaram
Tutela de Urgência em Caráter Antecedente

em desfavor dos Agravados
ENEBRÁS PROJETOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS LTDA.
e
outros
e postularam a expedição do mandado de interdito proibitório a fim de impedir o acesso dos Agravados às áreas objeto do litígio até que comprovem a regularidade perante os Órgãos ambientais.

De acordo com a narrativa inicial, os Agravantes são proprietários dos imóveis rurais denominados Fazenda Salto das Nuvens e Fazenda Paiaguás, localizados no município de Tangará da Serra-MT, onde o Rio Sepotuba, afluente do Pantanal, forma as Cachoeiras do Salto das Nuvens e Salto Maciel.

Relataram que os Agravados anunciaram ter recebido da ANEEL o direito de realizar estudos para exploração dos recursos hídricos do local denominado PCH Salto Maciel e que já estavam com as equipes e maquinários prontos para a ocupação do local e o início dos levantamentos.

O pedido liminar foi indeferido.

Na sequência, os Agravados apresentaram o Plano de Trabalho e requereram acesso à propriedade dos Agravantes para o desenvolvimento dos estudos e levantamentos de campo referentes à PCH Salto Maciel.

O Juiz
a quo
autorizou o ingresso imediato dos Agravados nas áreas dos Agravantes, desde que observadas algumas condicionantes, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ato descumprido.

Inconformados, os Requerentes
IMIL FARAH JÚNIOR
e
AGROPECUÁRIA AFFONSO GIANSANTE LTDA.
interpuseram este Agravo.

De proêmio, esclareço que a análise deste recurso está restrita ao acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, os Agravantes afirmam que o Juiz singular autorizou o acesso às áreas objeto do litígio para o desenvolvimento de estudos referente à PCH
Salto Maciel
sem que os Agravados comprovassem a regularidade ambiental.

Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz
a quo,
nesta quadra do processo, os autos indicam que os Agravados não apresentaram a documentação referente à regularidade ambiental do empreendimento, necessária para iniciar o desenvolvimento dos estudos de levantamento de campo.

Com efeito, o despacho autorizativo proferido pela ANEEL e que concedeu acesso à propriedade dos Agravantes, não é suficiente, ou seja, é imprescindível que o início dos trabalhos seja precedido de autorização dos Órgãos ambientais competentes.

Registro e reitero que nos autos inexistem informações acerca de lesividade ao meio ambiente no desenvolvimento dos estudos de levantamento de campo referentes à PCH Salto Maciel, o que somente pode ser confirmado mediante consulta ao órgão de fiscalização e controle do meio ambiente.

Ou seja, não há autorização da SEMA/MT para o desenvolvimento de estudos visando instalação de usina hidrelétrica na área objeto da demanda. Pelo contrário, em resposta ao Ofício encaminhado pelo Juiz
a quo,
o Órgão Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT - informou que os Agravados
“
não possuem processo de licenciamento ambiental referente à PCH Salto Maciel junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente”,
como se vê do ID. 65916905 (ação principal).

Do mesmo modo, o fundado receio de dano irreparável é evidente, eis que
, ao permitir o acesso ao local sem estudos de impacto ambiental ou licenciamentos, a área estará sujeita a degradação e
os Agravantes responderão por eventual reparação do prejuízo ao meio ambiente.

Convém ressaltar que, tratando-se de matéria ambiental, as decisões devem estar pautadas no princípio da prevenção, de modo que basta o risco de dano decorrente de atividade potencialmente degradadora para que medidas preventivas sejam adotadas, tendo em vista que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF).

Assim, ratifico o meu posicionamento liminar de sorte a impedir o acesso dos Agravados à área objeto do litígio até que comprovem a regularidade ambiental e as melhores práticas que deverão ser adotadas para a viabilidade do estudo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXPLORAÇÃO E EXTRAÇÃO DE RESINA. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. SUSPENSÃO DA RESCISÃO OBTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINA A PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE RESINA EM RAZÃO DE POSSÍVEL DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E ARTIGO 225 CR/88. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0008764-56.2020.8.16.0000 - Cerro Azul - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 30.11.2020) (TJ-PR - AI: 00087645620208160000 PR 0008764-56.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 30/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020).

Feitas essas considerações, em sintonia com parecer ministerial,
Dou Provimento
ao recurso, reformo a decisão agravada e indefiro o acesso dos Agravados à área do litígio até que comprovem a regularidade ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022